Tribunal: TJMT
Processo: 1001088-75.2020.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001088-75.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Reintegração]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ELAINE DOS SANTOS SILVA - CPF: 017.374.051-05 (RECORRIDO), EDSON ANTONIO CARLOS - CPF: 692.377.861-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1001088-75.2020.8.11.0001

Polo Ativo

MUNICIPIO DE CUIABA

Polo Passivo

ELAINE DOS SANTOS SILVA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. GRAVIDEZ NA VIGÊNCIA DO VÍNCULO DEVIDAMENTE DEMONSTRADA. DISPENSA INDEVIDA. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. DIREITO SUBJETIVO. PROTEÇÃO À MATERNIDADE E AO NASCITURO. MATIZ CONSTITUCIONAL. ARTIGO 10, INCISO II, ALÍNEA “B”, DO ATO DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS. TEMA 542 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE. INDENIZAÇÃO DEVIDA COMO SUBSTITUTIVA DA REMUNERAÇÃO. VERBAS CONSTITUCIONAIS DEVIDAS. FÉRIAS E ADICIONAL DE UM TERÇO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência, que reconheceu o direito à estabilidade provisória gestacional da confirmação da gravidez até 05 (cinco) meses após o parto e o direito ao recebimento de férias e adicional de um terço.

2. Pretensão recursal é reforma da sentença para afastar as condenações ao fundamento de que o contrato temporário não garante o direito à estabilidade, com afastamento da condenação em pagamento de férias e terço constitucional pela não aplicabilidade da CLT.

3. Garantia da estabilidade provisória as servidoras públicas e trabalhadoras gestantes, ainda que por vínculo precário (contrato por prazo determinado ou em comissão) desde a confirmação da gravidez até o quinto mês após o parto, com viés no art. 10, inciso II, alínea b, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) e artigo 7º, XVIIII, da Constituição Federal.

4. Restou demonstrado nos autos de que o estado gravídico ocorreu durante a vigência do vínculo, sendo, pois, direito subjetivo o reconhecimento da estabilidade como proteção à maternidade e ao nascituro. Indenização devida como substitutiva da remuneração.

5. Posicionamento reafirmado em recente julgamento do Supremo Tribunal Federal.
“O Supremo Tribunal Federal, ao analisar a Repercussão Geral no RE 842.844-RG (em substituição ao ARE 674.103-RG, de relatoria do Ministro Luiz Fux (Tema 542), reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia acerca do direito da gestante, contratada pela Administração Pública por prazo determinado ou ocupante de cargo em comissão demissível ad nutum, ao gozo de licença-maternidade e à estabilidade provisória”.
(RE 1443026 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 28-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-10-2023 PUBLIC 20-10-2023).

6. São estendidos aos servidores públicos contratados temporariamente os direitos sociais previstos no art. 39, §3º da CF, sendo assim, é devido o pagamento de férias e terço constitucional.

7. Dispensada a manifestação do Ministério Público, com base no Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2ª Turma Recursal, cujas matérias e/ou partes descritas que justificarão a intervenção ministerial não se amoldam ao presente feito.

8. Sentença mantida nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/1995, aplicado de forma subsidiária à Lei 12.153/2009.

9. Recurso conhecido e desprovido.

10. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Parte isenta de custas.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023